Tribunal: TJSP
Processo: 1010508-92.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
SEGURO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGURO – REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO
- Não há que se falar em ilegitimidade passiva da corretora de seguro, na medida em que o consumidor alega que a negativa de pagamento da indenização, por parte da seguradora, se deu por conta da conduta do corretor que não

Ementa:
SEGURO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGURO – REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO
- Não há que se falar em ilegitimidade passiva da corretora de seguro, na medida em que o consumidor alega que a negativa de pagamento da indenização, por parte da seguradora, se deu por conta da conduta do corretor que não teria preenchido de forma equivocada o relatório de risco.
- Tendo em vista que as demandadas (seguradora e corretora de seguro) não se desincumbiram do ônus de comprovar que o demandante (consumidor) havia faltado com a verdade no momento do fornecimento das informações do preenchimento do relatório de risco e, sendo certo que o estado de sonolência do condutor do veículo não é suficiente para o reconhecimento de agravamento do risco, não há como afastar o pagamento da indenização, imposto na r. sentença.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010508-
92.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante BB CORRETORA DE
SEGUROS E ADMINSTRADORA DE BENS S/A, são apelados ANTONIO BARBOSA
DE SOUZA e BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010508-92.2019.8.26.0625 -Voto no 28886
2
VOTO No 28886 – APELAÇÃO CÍVEL No 1010508-92.2019.8.26.0625
APELANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
APELADOS: ANTONIO BARBOSA DE SOUZA E BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE
SEGUROS
COMARCA: TAUBATÉ
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) ANDERSON DA SILVA ALMEIDA
EMENTA
SEGURO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA LEGITIMIDADE
PASSIVA DA CORRETORA DE SEGURO REGULARIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR
AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO
- Não há que se falar em ilegitimidade passiva da corretora de
seguro, na medida em que o consumidor alega que a negativa de
pagamento da indenização, por parte da seguradora, se deu por
conta da conduta do corretor que não teria preenchido de forma
equivocada o relatório de risco.
- Tendo em vista que as demandadas (seguradora e corretora de
seguro) não se desincumbiram do ônus de comprovar que o
demandante (consumidor) havia faltado com a verdade no
momento do fornecimento das informações do preenchimento do
relatório de risco e, sendo certo que o estado de sonolência do
condutor do veículo não é suficiente para o reconhecimento de
agravamento do risco, não há como afastar o pagamento da
indenização, imposto na r. sentença.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
321/326, cujo relatório se adota, que julgou procedente a demanda, condenando as rés,
solidariamente, ao pagamento do seguro do veículo de acordo com o valor indicado na
tabela FIPE da época do sinistro, compensando a diferença do valor do prêmio que deveria
ter sido pago, R$ 447,70, cujo valor deverá ser atualizado pela tabela deste E. Tribunal
desde a ocorrência do fato e de juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Por
consequência, condenou as vencidas ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como, dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que deveria ser afastada a preliminar de
ilegitimidade passiva da BB Corretora de Seguro e Administradora de Bens S/A, vez que
do contrato que instruiu a inicial não era possível identificar expressamente quem seria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010508-92.2019.8.26.0625 -Voto no 28886
3
segurado e a estipulante, o que gera confusão ao consumidor, que pode optar por ajuizar a
ação em face de qualquer dos fornecedores, em razão da teoria da aparência. Destacou que
o Código de Defesa do Consumidor determinava que era solidária a responsabilidade dos
fornecedores de serviços, que em regime de parceria empresarial causam danos a
consumidores. No mérito, entendeu que não havia controvérsia quanto ao seguro facultativo
de veículo firmado entre as partes nem a ocorrência do sinistro noticiado. Observou que
apesar do móvel estar sendo conduzido pelo filho do segurado, por ocasião do sinistro, não
gerava agravamento do risco, já que não estava sendo aumentado intencionalmente a
probabilidade de ocorrência de dano ao interesse garantido ou a extensão da lesão, não
tendo sido violados os artigos 765 e 766 do CC. Asseverou que a cláusula existente no
contrato apenas reduzia o valor a ser pago, mas sem afastar o pagamento da indenização.
Anotou que a diferença de prêmio em razão da inexatidão dizia respeito a menor parcela do
valor total do prêmio, se afigurando razoável, à luz da função social do contrato, o
pagamento da indenização securitária abatendo do montante da indenização a diferença de
prêmio devida pelo consumidor caso as declarações relativas ao perfil do segurado tivessem
sido prestadas corretamente, especificamente quanto à informação sobre o condutor
principal. Quanto ao valor da condenação, observou que foi pactuado que o valor deveria
corresponder ao preço indicado na tabela FIPE, devendo dessa quantia ser abatido o valor
de R$ 447,70, equivalente ao proveito econômico auferido pelo autor ante a inconsistência
no preenchimento do questionário de risco de perfil.
Irresignada, a corré BB Corretora apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que houve a prestação de informações divergentes quanto ao principal condutor do veículo.
Alegou não ser responsável pelos procedimentos adotados pela seguradora MAPFRE,
sendo que o valor da franquia é estabelecido de acordo com o parâmetro do contrato e do
sinistro. Asseverou que o R. Juízo a quo não havia entendido que estava claro quem seria a
seguradora e quem seria o corretor, situação essa que está em desacordo com a apólice,
vez que a corré BB Corretora, agiu como mera corretora/intermediária. No mais, sustentou
ser parte ilegítima na demanda e não ser recebedora do prêmio, não sendo, portanto, a
responsável pelos acontecimentos narrados. Demais disso, sustentou que sua participação
foi secundária na relação jurídica, não tendo praticado qualquer ato ilícito, razão pela qual
não havia que se falar em dano material, devendo o ônus da prova recair sobre a parte
adversa, sem a inversão deste. Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao
recurso, por entender estar em risco de sofrer grave lesão e de difícil reparação.
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010508-92.2019.8.26.0625 -Voto no 28886
4
remetidos a este Tribunal.
Nesta Instância, foi oportunizado o complemento do preparo recursal ....
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento. Justifico.
De plano, não há que se falar em ilegitimidade passiva da corretora de
seguro, na medida em que o consumidor alega que a negativa de pagamento da
indenização, por parte da seguradora, se deu por conta da conduta do corretor que não teria
alterado o nome do segurado principal, bem como, colocou informações que não condiziam
com a verdade, já que no relatório de risco aparece que o condutor é do lar, e que a
propriedade do veículo é do cônjuge, quando, em verdade, ele é aposentado e o veículo é
de seu filho, situação essa anterior à renovação do seguro, ao passo que este figurou na
apólice apenas como pagador das obrigações.
Diante desse cenário, plausível que a recorrente figurasse no polo passivo da
demanda.
No que toca ao mérito, melhor sorte não assiste à recorrente.
Isto porque, das provas produzidas nos autos, as demandadas não se
desincumbiram do ônus de demonstraram que foram fornecidas informações inverídicas,
quando da contratação do seguro, por parte do segurado, ou seja, que o erro era deste e
não da corretora de seguros que teria preenchido incorretamente as informações relativas ao
relatório de risco.
Referido ônus era das demandadas, não só pelo fato de se tratar de relação
de consumo, situação essa que impunha a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o,
VIII, do CPC, mas também por conta de terem sido elas que receberam as informações e
documentos para que fosse redigida a apólice.
Neste contexto, causa espécie a alegação de que teria sido ocultada a
realidade dos fatos e que agiram as demandadas de boa-fé no curso da contratação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010508-92.2019.8.26.0625 -Voto no 28886
5
mormente quando se verifica que ao menos desde 2017 (no ano anterior à contratação do
seguro que se deu em 2018 vide fls. 18 e 19), o veículo já se encontrava em nome de
Eliezer, situação essa que por si só deveria demandar a solicitação de maiores
esclarecimentos por parte da seguradora e do corretor, acerca do real condutor do veículo.
Ademais, importante lembrar que apesar dos documentos trazidos pelas
demandadas para amparar a tese de ausência de responsabilidade, não trouxeram cópias
dos documentos ou de mensagens trocadas entre as partes com os elementos fornecidos
para a celebração do negócio jurídico, tampouco da proposta do contrato (questionário de
risco) firmada pelo consumidor, para que fosse verificada, assim, que ele teria anuído com
as informações que constaram finalmente na apólice de seguro, razão pela qual não há
como aplicar ao caso em apreço a regra contida no art. 766 do Código Civil.
Demais disso, como bem lembrado pelo R. Juízo a quo, o fato do veículo
estar sendo conduzido pelo filho do apelado (consumidor), na ocasião do sinistro, não gerou
agravamento do risco, vez que em nenhum momento foi demonstrado que este teria agido
de forma intencional para aumentar a probabilidade da ocorrência ou a extensão do dano.
Neste contexto, oportuno destacar que quando da elaboração do Boletim de
Ocorrência fora realizado o teste etilômetro, sem recusa por parte do condutor do veículo,
tendo dado resultado zero, inexistindo sinais de embriaguez, nem do uso de
substâncias psicoativas (vide fls. 14), tendo sido apontada como causa principal do
acidente a sonolência do condutor (filho do consumidor vide fls. 11), situação essa que não
é suficiente para afastar o dever de indenizar.
Sobre o tema, leciona Cláudio Luiz Bueno de Godoy, que a aplicação do art.
768 do Código Civil pressupõe “conduta deliberada e consciente do segurado ainda que
não necessária e propositadamente voltada a prejudicar o segurador, ao que adiante se
tornará que aumenta a probabilidade de ocorrência do sinistro”. E acrescenta: “É um
agir ex ante de agravamento que se confirma ex post, pela conversão do risco em sinistro,
que, assim, necessariamente guarda relação causal com a conduta do agravamento” (in
Código Civil Comentado, Coord. Ministro Cezar Peluso, 7a ed., 2013, p. 771).
Mencionado entendimento, aliás, tem sido acolhido em situações análogas
por este E. Tribunal, inclusive em caso de acidente causado por motorista profissional.
Vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010508-92.2019.8.26.0625 -Voto no 28886
6
SEGURO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AUTOR QUE DORMIU AO
VOLANTE E COLIDIU O VEÍCULO SEGURADO - NEGATIVA DA
SEGURADORA POR CONTA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO
RISCO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
REFORMA

NECESSIDADE DIREÇÃO IMPRUDENTE QUE NÃO IMPLICA EM
RECONHECER INTENÇÃO DE AGRAVAR O RISCO, DE FORMA A
LEVAR À PERDA DA GARANTIA (ARTIGO 786 DO CC) SALVADO
QUE DEVE SER ENTREGUE À SEGURADORA - SENTENÇA
REFORMADA.
Apelação
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1028151-49.2016.8.26.0114; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020)
SEGURO DE AUTOMÓVEL. Contrato atípico. Ação indenizatória.
Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Preliminar de
cerceamento de defesa. Matéria em discussão que foi suficientemente
instruída por documentos. Desnecessária a oitiva de testemunhas. O juiz
é o destinatário da prova. Rejeição da pretensão de anulação da r.
sentença. Preliminar rejeitada. Mérito. Colisão de caminhões. Condutor
que cochilou ao volante, causando os danos. Negativa de pagamento da
cobertura contratada, com fundamento na inobservância da regra do
artigo 67-C do CTB pelo motorista do segurado e no agravamento do
risco.
Inobservância
à regra
que
acarreta somente medidas
administrativas. Alterações feitas ao CTB pela Lei 13.103/2015,
mitigando o rigor com que tratava a questão. O fato de o motorista não
ter observado o intervalo de descanso previsto na lei não caracteriza o
agravamento de risco a que alude o artigo 768 do Código Civil. Acidente
ocorrido de madrugada na região metropolitana de São Paulo,
desconhecendo-se quanto tempo fazia desde que o motorista havia sido
acometido pelo estado de sonolência, bem como se existia algum local
em seu trajeto, no qual ele pudesse estacionar o veículo e descansar com
segurança. Regulamento apresentado pelos autores com a inicial diverge
daquele apresentado pela ré com a contestação. Fornecedora de serviços
que não cumpriu com o seu dever de informação ao consumidor. Dano
material. Comprovação mediante nota fiscal do conserto do veículo no
transcorrer do processo, em valor inferior aos orçamentos apresentados
com a inicial. Indenização devida. Lucros cessantes. Cabimento, em
razão da negativa da ré em pagar a indenização contratada. Descabida
pretensão de emenda sob a alegação de erro material, no momento em
que a ação estava pronta para ser julgada em primeiro grau.
Acolhimento do pleito indenizatório pelo valor apontado na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010508-92.2019.8.26.0625 -Voto no 28886
7
Dano moral não caracterizado. Descumprimento contratual. Mero
dissabor incapaz de gerar abalo psíquico ou ofensa ao direito de
personalidade dos autores. Indenização indevida. Sentença parcialmente
reformada. Ação parcialmente procedente. Sucumbência recíproca.
Apelo
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008487-88.2018.8.26.0008; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro:
12/12/2019)
Daí porque, tendo em vista que as demandadas (seguradora e corretora de
seguro) não se desincumbiram do ônus de comprovar que o demandante (consumidor) havia
faltado com a verdade no momento do fornecimento das informações do preenchimento do
relatório de risco e, sendo certo que o estado de sonolência do condutor do veículo não era
suficiente para o reconhecimento de agravamento do risco, não há como afastar o
pagamento da indenização, imposto na r. sentença.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora